Tribunal: TJES
Processo: 5000021-60.2018.8.08.0033
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente Aéreo
Data de julgamento: 2022-08-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000021-60.2018.8.08.0033
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RECORRIDO: NELSON LUIZ DA SILVA e outros
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000021-60.2018.8.08.0033

RECTE.: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

RECDO.: NELSON LUIZ DA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. ANTONIO CARLOS FACHETI FILHO

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROTESTO. NOVAÇÃO. DEMORA NA EMISSÃO DA CARTA DE ANUÊNCIA. DANOS MORAIS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
.
1. Tese de parte autora
: A parte autora ajuizou Ação de Obrigação de Fazer informando que por dificuldades financeiras não conseguiu adimplir um contrato de financiamento. Informa ter firmado acordo com a requerida FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I e, mesmo efetuando os pagamentos,
esta
se mantém inerte em liberar a carta de anuência para baixa do protesto. Busca com a presente demanda o cancelamento do protesto nº 25635, Título 20016562662, além de danos morais. Apresentou contrarrazões no id. 4492686.
2. Tese da parte requerida
: Sustenta que realizou cessão de crédito da dívida do autor para o Fundo de Investimento, não sendo responsável por emitir a carta de anuência. Em sede recursal, argui preliminar de ilegitimidade passiva e postula pela improcedência dos pedidos iniciais.
3. Sentença
: “Forte em tais razões, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos e condeno as requeridas, de forma solidária, a pagar(em) ao requerente, a título de ressarcimento pelos sobreditos danos morais, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária e juros legais contados a partir desta data. Condeno-as, ainda, a fornecerem a Carta de Anuência objeto do contrato descrito na inicial, isso no prazo de 05 (cinco) dias a contar do trânsito em julgado, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), para o caso de eventual descumprimento do preceito judicial ora exarado, até o limite de R$3.000,00 (três mil reais). Ratifico as decisões nsº Num. 651055 - Pág. 1/651055 - Pág. 2 e 839373 - Pág. 1. Resolvo o mérito com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”.
4. Fundamentação
: Conheço do recurso apresentado pela recorrente, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas no efeito devolutivo. Afasto a preliminar de ilegitimidade passiva, eis que responde de forma solidária com o Fundo de Investimentos no caso, vez que a cessão de crédito sem ciência do devedor é ineficaz, na forma do art. 290 do CC.
O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre o autor e a ré, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços. O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). A r. sentença de piso deve ser mantida em sua integralidade. Foi brilhantemente reconhecido que o autor formalizou acordo para pagamento de débito oriundo do contrato nº 20016562662, no entanto, a carta de anuência para liberação do protesto não foi emitida, fazendo com que seu nome permanecesse com restrição por tempo superior ao que realmente seria considerado lícito.
O
dano moral está presente de forma cristalina, considerando que se opera
in re ipsa
. No que tange o quantum arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Assim, considerando os parâmetros acima consignados, entendo que a indenização solidária de R$ 3.000,00 (três mil reais), é justa e adequada, em montante condizente com a gravidade da conduta da recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do consumidor, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.
5. Dispositivo
: Por todo exposto, CONHEÇO do recurso interposto pela recorrente e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume o comando sentencial. Condeno a recorrente em custas e honorários que arbitro em 20% sob o valor da condenação. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.